Tribunal: CARF
Processo: 11080.720553/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720553/2013-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.856 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SLC ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
O
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PUBLICADO EM ATA E O TEOR DO
VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Tendo sido detectada divergência entre o teor do voto e os termos indicados no
dispositivo da ementa publicado em ata, cabe o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para sanar a contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a
seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias,
Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do
MAPA para armazenagem e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial transitada em
julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de
insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso quanto ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de apresentar
declaração de voto”.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720553/2013-89
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720553/2013-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 65, anexo II da Portaria MF n. 343 de 17/02/2020 em face do Acórdão no
3401-007.369 de 19/11/2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
cuja ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das despesas de
controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob alíquota zero ou com
tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte
de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em vista não se tratar de
frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado dentro do processo
produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.

Em apertada síntese, versa a presente lide sobre o conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS e COFINS e suas consequências práticas em termos de escrituração pela
empresa diante das atividades por ela desenvolvidas No acórdão embargado, o Colegiado
entendeu pelo parcial provimento do recurso voluntário, nos seguintes termos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete
entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de
guinchos para montagem de máquinas e equipamentos, relativos a montagem da
usina. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto as despesas
relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do MAPA para
armazenagem, e Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos,
relativos a produção do arroz e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial
transitada em julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao
frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina
Sifuentes. E por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre
estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720553/2013-89

conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto”.

Cientificada do referido Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração, alegando que houve contradição entre o dispositivo da ementa (derivado da ata da
sessão de julgamento) e o voto da relatora no acórdão proferido no que concerne o item sobre
despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos. Assim, requer
que os embargos sejam conhecidos e providos para correção do dispositivo da ementa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Conforme destacado no relatório, a embargante aponta contradição entre o
dispositivo da ementa (derivado da ata da sessão de julgamento) e o voto da relatora no acórdão
proferido no que concerne o item sobre despesas com aluguel de guinchos para montagem de
máquinas e equipamentos, sendo este o objeto a ser analisado.
Conforme consta no dispositivo da ementa, atestou-se que houve provimento a
esta despesa, senão vejamos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete
entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de
guinchos para montagem de máquinas e equipamentos, relativos a montagem da
usina. [...]”

Por outro lado, no corpo do voto, meu entendimento, enquanto relatora, foi de
negar provimento às despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e
equipamentos, pelas seguintes razões:

“ A recorrente discorre também sobre seu direito a crédito sobre despesas relativas a
aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos utilizados em obras
da empresa, o qual foi rejeitado pela fiscalização e pela DRJ pelos mesmos
fundamentos dos contenedores de resíduos/entulhos.
Não obstante, em sede de recurso voluntário, a empresa busca explicar as razões
específicas que embasariam seu direito, discorrendo que os guinchos estão diretamente
ligados à realização de seu processo produtivo: [...]
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720553/2013-89

Ora, não restam dúvidas que o produto final da recorrente, arroz comercializado no
mercado, necessita passar por processo de beneficiamento em usina, o que justifica as
despesas relacionadas a este item. Neste sentido, a empresa juntou aos autos extenso
laudo técnico explicando as etapas de produção e seus desdobramentos de forma a
afastar dúvidas sobre sua vinculação ao processo produtivo.
Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela empresa, entendo
que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque, deve-se verificar o propósito da
obra e quais linhas produtivas a mesma abastece, a fim de que se evite permitir o
crédito sobre despesas não relacionadas a produção ora avaliada, ainda que não
tenham sido apresentados muitos esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item, ainda que
legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma equivocada, o que
inviabiliza a homologação pleiteada. Isto porque a recorrente defende seu direito ao
crédito com base no inciso IV do art. 3o da Lei 10.637/02, enquanto despesas relativas
a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel de
máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal qual dispõe o
inciso em questão, mas de guincho que será utilizado para que tais
máquinas/equipamentos sejam devidamente instalados e utilizados. Ou seja, trata de
despesa com obras e montagem da fábrica, o que não é abarcada por este inciso e
sequer pode ser creditada de forma direta e em parcela única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com processo
produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo imobilizado, motivo pelo
qual verifica-se que o as despesas foram contabilizadas e creditadas de forma
equivocada pela recorrente, o que enseja a manutenção da glosa.”

Do confronto entre dispositivo e voto, resta claro que a contradição indicada pela
embargante existe e precisa ser corrigida. Meu voto foi no sentido de negar provimento para
todos os alugueis de máquinas e equipamentos, ainda que por motivos distintos. Ainda que a
análise da possibilidade de creditamento das despesas com montagem de máquinas e
equipamentos relativos à produção de arroz e da termoelétrica tenha sido realizada de forma
individual e com conclusões diversas, ambas foram objeto de negativa de provimento em razão
da forma equivocada pela qual foram pleiteadas e registradas. De forma que se tornou irrelevante
avaliar sua essencialidade e/ou relevância ao processo produtivo.
Nestes termos, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a seguinte redação:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete
entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de
guinchos para montagem de máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas,
Despesas com paletes por exigência do MAPA para armazenagem e correção pela taxa
SELIC, com decisão judicial transitada em julgado. Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de insumos tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os
conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720553/2013-89

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também
manifestou intenção de apresentar declaração de voto”.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital